Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DA TRADIÇÃO DO BEM. NOVA VENDA PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

2. Recurso interposto pela ré SAMAMBAIA VEICULOS EIRELI - ME visando ao julgamento de improcedência dos pedidos.

3. A sentença declarou a inexigibilidade e a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento do veículo Sandero, placa JIO-2224, sem ônus para o autor, devendo as rés promoverem as respectivas baixas em seus cadastros; bem como, condenou a ora recorrente na obrigação de pagar o saldo remanescente do financiamento, bem como o valor de R$ 800,00 em favor do autor, a título de danos morais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. A prova documental comprova que foi celebrado o contrato de compra e venda com financiamento do veículo Sandero de placa JIO-2224 (ID 19474620), embora o autor narre que objetivou apenas uma simulação de compra, mas o réu procedeu ao financiamento.

6. Ainda que tenha sido assinado o contrato de compra e venda com financiamento, não há qualquer prova de que a recorrente tenha entregue o DUT preenchido ao autor e de que tenha ocorrido a tradição do veículo, o que obsta a transmissão da propriedade, pois, nos termos do art. 1.267 do CC, a propriedade das coisas móveis não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

7. A prova dos autos demonstra que a recorrente permaneceu na posse do veículo, recebeu o valor pela venda, decorrente do financiamento e, posteriormente, revendeu o veículo para terceiro, com base na procuração outorgada pelo autor/recorrido (ID 19474621). Tal procuração, comumente utilizada para venda de automóveis, comprova a tese do autor de que a concessionária recorrente assumiu o negócio e se obrigou pelas parcelas do financiamento.

8. Se a recorrente permaneceu com o veículo, assumindo os ônus e bônus, correta a sentença que declarou inexigíveis os débitos em face do autor, rescindiu os contratos e condenou a recorrente a pagar o saldo remanescente do financiamento.

9. Acolher a tese da recorrente seria o mesmo que chancelar o enriquecimento ilícito, pois a parte continuaria com o duplo recebimento pelas vendas do veículo e o autor ficaria apenas com a dívida do financiamento.

10. A dinâmica dos fatos demonstra a falha no serviço prestado pela ré/recorrente, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O dano moral restou caracterizado, pois os transtornos vivenciados pelo autor ultrapassaram a barreira do mero dissabor. O valor arbitrado pelo juiz sentenciante (R$ 800,00) é razoável e proporcional, não merecendo reparos.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).